Tribunal: TJDFT
Processo: 0708133-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REPASSE. FALHA NA ATUAÇÃO ESTATAL. DANO MATERIAL. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão da autora para condenar o Distrito Federal a indenizar-lhe por danos materiais.

2. Inicialmente, a autora declarou que exerce a função de professora, contratada por meio de contrato temporário de trabalho firmado com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Aduz que, em 24/11/2023, pleiteou junto ao INSS a concessão de auxílio-doença por incapacidade laboral temporária e o pedido restou indeferido sob o fundamento de que não foi comprovada a sua qualidade de segurada. Argumentou que, embora tenham sido descontados de sua remuneração os valores correspondentes à contribuição previdenciária, o montante não foi repassado ao INSS, pelo Distrito Federal, desde 09/2022. Sustentou que a omissão estatal lhe causou danos materiais referentes ao período em que deixou de receber salário e usufruir do benefício a que fazia jus, bem como danos morais.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta que recolhe a contribuição previdenciária e repassa mensalmente ao INSS e que, no entanto, em razão da migração do sistema da autarquia federal, houve falha de comunicação entre as unidades federadas. Argumenta que o problema pode ser facilmente resolvido por meio de requerimento administrativo de declaração de tempo de contribuição, a ser formulado pelo servidor junto à Secretaria de Educação, e posterior acesso ao aplicativo “Meu INSS”. Defende, ainda, que o valor da condenação foi informado unilateralmente pela recorrida, sem comprovação.

5. A matéria devolvida a esta Turma Recursal refere-se à análise da responsabilidade do Distrito Federal por eventual falha no repasse das contribuições previdenciárias, descontadas do contracheque da autora, ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

6. No caso, conforme se extrai do documento de ID 76568026 - Pág. 3, embora os valores de contribuições previdenciárias descontados de Servidores do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) tenham sido repassados ao Governo Federal mensalmente, as informações de cada servidor não constam no Banco de Dados da Previdência, devido à migração de sistema.

7. As informações localizadas na base de dados da Receita Federal do Brasil atestam que, de fato, as contribuições previdenciárias foram retidas pelo empregador Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal durante o vínculo empregatício entre a autora e o ente federado (ID 76568061).

8. O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por sua vez, esclareceu que os períodos contributivos de todos os servidores comissionados e contratados pelo GDF não têm migrado ao extrato de contribuições previdenciárias do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis), pois o Distrito Federal ainda utiliza a “GFIP” como fonte de envio dessas informações, embora esta tenha substituída pelo “eSocial” desde outubro/2022, fato que prejudica a análise dos requerimentos de benefício.

9. Incontroverso, portanto, que a servidora vinculada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) teve descontados mensalmente de sua remuneração o montante correspondente à contribuição previdenciária. E, conquanto o Distrito Federal tenha efetivado os repasses previdenciários dos valores descontados, incorreu em falha técnica no que toca à comunicação de informações com a autarquia previdenciária.

10. Comprovado o erro operacional da Administração Pública referente ao envio de informações ao INSS e, portanto, quanto à gestão dos encargos previdenciários, deve o Estado responder pelo prejuízo material causado à recorrida.

11. Tendo em vista que o valor pleiteado não foi impugnado na fase de conhecimento, não se evidencia equívoco na condenação no montante pleiteado.

12. Recurso o conhecido e não provido. Sentença mantida.

13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.